Tribunal: TJMT
Processo: 1006323-51.2021.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006323-51.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES registrado(a) civilmente como FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES - CPF: 913.653.255-04 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), JULIANA DA SILVEIRA MINUCELI - CPF: 333.503.278-00 (RECORRIDO), JESSICA CRISTINA DALL ALBA - CPF: 038.324.611-32 (ADVOGADO), EDUARDO ROBINSON BRAGATO MARTUCCI - CPF: 303.090.058-41 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TORRE DE TRANSMISSÃO TELEFÔNICA ONDE HÁ AGLOMERAÇÃO DE AVES. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA AFASTAR OS ANIMAIS DA TORRE. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de obrigação impossível, deve ser afastada a multa cominatória pelo descumprimento desta, pois não há como assegurar que a torre de transmissão telefônica não será logradouro de pássaros futuramente, bem como a aglomeração dos pássaros, se trata de um fator da natureza que independe da ação humana.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006323-51.2021.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

OI S.A

Recorrida(s):

Juliana da Silveira Minuceli

Eduardo Robinson Bragato Martucci

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos à Execução, reconhecendo a incidência da Súmula no 410 do STJ para afastar a cobrança da astreinte. Entretanto, ante a notícia de que permanece o descumprimento da ordem judicial (id. 94507866), intime-se o executado, PESSOALMENTE (Súmula 410 STJ) para, no prazo de 30 (trinta) dias, cumprir a obrigação determinada, sob pena de incidência da multa diária fixada no id. 64887507. Deixo de analisar a petição de id. 93409926, pois se trata um terceiro que não integra a lide, não se admitindo intervenção de terceiros no Juizado Especial.;

Os autores ingressaram com a presente ação de obrigação de fazer c/c pedido de dano material e moral e pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que adquiriram um terreno ao lado da torre de transmissão telefônica no terreno de propriedade da reclamada. Após a construção de sua clínica e residência, constataram que a torre, que possui aproximadamente 110 metros de altura, é ponto de repouso de pássaros, pombos e urubus e que diante desta situação tem sofrido transtornos, vez que os pássaros que ali se aglomeram sujam as placas solares instaladas, carros, calçadas, inclusive as pessoas que transitam aos arredores.

Alegam que além da aglomeração dos pássaros o terreno está malcuidado sendo necessário que se faça a limpeza e manutenção do lote e das calcadas do passeio público, sendo pleiteada a tutela de urgência, para que a reclamada diminua de forma drástica a população de pássaros, que permanecem na torre de transmissão, além da limpeza e manutenção do lote e das calcadas do passeio público.

A tutela antecipada foi concedida determinando que fosse adotada todas as medidas para o afastamento da população de aves que usam a torre de transmissão como moradia.

A reclamada, em sua defesa, sustenta que a torre de transmissão foi vendida para a empresa SBA Torres Brasil LTDA, não havendo responsabilidade sobre os fatos narrados pelos autores, bem como que não possui meios para afastar a população de pássaros sem que cometa violação à legislação ambiental.

Pois bem. Da análise dos autos verifico que a tutela concedida foi ratificada na sentença que ainda condenou a reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00, qual já foi cumprida.

No entanto, no presente recurso inominado, a discussão se insurge quanto à impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer referente ao afastamento da população de pássaros, por se tratar de animais silvestres, que vivem na natureza e eventualmente utilizam a torre para pouso, ou moradia.

Importante considerar que como informado na petição inicial a torre de transmissão possui mais de 110 metros de altura, não sendo um local de fácil acesso, bem como que entendo se tratar de uma obrigação impossível, visto que não há como assegurar que a torre não será logradouro de pássaros futuramente, devendo ser afastada neste caso a aplicação de multa cominatória pelo descumprimento da referida obrigação,

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“EMENTA: Processo Civil. Recurso especial. Ação civil pública. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Violação da coisa julgada. Impossibilidade de cumprimento de ordem judicial. Multa cominatória. Afastamento.

- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

- É inadmissível a ampliação do título executivo, a respeito de questão já decidida, nos termos do artigo 471, do CPC.

- De acordo com o artigo 461, §5o do CPC, é cabível a multa cominatória em duas situações: para a efetivação da tutela específica ou para obtenção do resultado prático equivalente.

- Afasta-se a multa cominatória quando há impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial.

Recurso especial conhecido e provido”.

(STJ, REsp 743.185/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 17/03/2010, RDDP vol. 86, p. 147)

Cabe acrescentar que a aglomeração dos pássaros, se trata de um fator da natureza que independe da ação humana, ademais, quando os autores adquiriram o terreno já sabiam da existência da torre de transmissão no terreno vizinho. Além disso, verifico que já houve o cumprimento da obrigação referente à limpeza do terreno.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento,
declaro satisfeita a obrigação de fazer em relação à limpeza do terreno, que deverá ser mantido limpo, e, quanto à determinação de eliminar/obstar a aglomeração de pássaros na torre, afasto a aplicação de multa cominatória pelo descumprimento, por se tratar de obrigação impossível de ser cumprida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023